Tribunal: TJDFT
Processo: 0730480-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. NOVAS INFRAÇÕES. DURANTE SUSPENSÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que a infração foi cometida em 18/08/2012, nos termos do Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro e a decisão administrativa de suspensão do direito de dirigir restou efetivada no dia 10/12/2018, portanto, prescrita a pretensão punitiva.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 65622415.
III. Questão em discussão
4. As questões postas em análise: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; ii) verificar se houve prescrição intercorrente para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. Razão de Decidir.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
6. Compulsando os autos verifico que o recorrente foi autuado em 11/07/2016. O recorrente foi notificado do esgotamento de todas as instâncias administrativas de recurso e determinada a apreensão da CNH até que fosse cumprido o prazo de suspensão. Sendo advertido que ele estava legalmente impedido de dirigir qualquer veículo automotor, podendo responder a processo de cassação do direito de dirigir, em 01/09/2016. A CNH foi recolhida em 19/01/2017.
7. O recorrente foi notificado da reabertura do Procedimento Administrativo, tendo em vista descumprimento da penalidade de suspensão da CNH. Infrações cometidas em 29/12/2017 e 06/05/2017. Podendo ser cassado o seu direito de dirigir, em 10/12/2018.Parecer oficiou pela cassação do direito de dirigir por 2 (dois) anos. Publicada no DODF em 22/06/2021. Sendo o processo arquivado em 18/12/2023.
8. O recorrente cometeu novas infrações quando estava com a CNH suspensa, motivo pelo qual teve a cassação de sua CNH por 2 anos.
9. Não houve violação do Art. 10 da Resolução 723/2018/CONTRAN, inclusive no tocante aos prazos prescricionais, Art. 24 do mesmo dispositivo, o qual remete para a Lei 9.873/1999, não ocorreu a prescrição intercorrente, a qual somente ocorre se o procedimento permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos, pendentes de despacho ou decisão.
10. Os documentos acostados ao processo demonstram que o processo administrativo não ficou sem tramitação por mais de 03 (três) anos.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade, nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB; §5o do Art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018.
Lei no 9.784/99 e Artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99;
Resolução 723/2018/CONTRAN